Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCESSÃO DE PRAZO AO AUTOR PARA EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial considerando que a autora não cumpriu a determinação de emenda à inicial, mantendo-se este inerte, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Ao deixar de atender à determinação judicial de emenda à inicial, a autora desobedeceu a regra posta no art. 321 do CPC, com o que incorreu em omissão estabelecida pelo ordenamento jurídico processual civil como pressuposto de incidência da norma penalizadora expressa no parágrafo único do referido artigo, a qual autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Precedentes.
3. Apelo conhecido e desprovido.